Tribunal: STF
Processo: RHC 128515
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Lesões corporais culposas - Art. 210, do Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito temporal. Cômputo do período de prova do sursis como de cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Precedentes.



    1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção de referido benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade (HHCC 123.382 e 123.425, Relatores a Ministra Rosa Weber e o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j., respectivamente, em 14/10/2014 e 30/09/2014).



    2. Os incisos XIII e XIV do art. 1º do Decreto nº 8.172/2013 divisaram como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de prova do sursis.



    3. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) meses de prisão no regime aberto pela prática do crime de lesões corporais culposas tipificado no art. 251 do CPM e, beneficiado com o sursis, com período de prova de 2 (dois) anos, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de prova da suspensão condicional da pena.



    4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe considerar como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena no afã de conseguir requisito habilitador do indulto.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.